Tribunal: STF
Processo: Rcl 73891
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por GAV Resorts Gestão de Negócios e Participação Ltda. e Outros contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (Processo 0000206-96.2024.5.13.0030), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, as Reclamantes deduzem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Pois bem, a Sra. Maria Daniele Fernandes de Amarantes propôs reclamatória trabalhista em face das presentes reclamantes. A tese central daquela reclamatória foi a ‘pejotização’ na contratação da Sra. Maria Daniele, com a alegação de que a ora primeira reclamante teria fraudado o sistema trabalhista, pois a contratação pejotizada com requisitos do artigo 3º da CLT. 



    O processo tramitou originalmente na 11ª Vara do Trabalho de João Pessoa, Paraíba, sob o protocolo nº 0000206-96.2024.5.13.0030. A autora daquela reclamação trabalhista originária constitui empresa, com nome empresarial de MARIA DANIELE FERNANDES DE AMARANTES 13392317438, com atividade econômica descrita com o código 73.19-0-02 – Promoção de vendas, inscrita no CNPJ sob o nº 46.927.106/0001-36. 



    A r. sentença de piso, preferida pelo juízo da referida Nona Vara do Trabalho de Aracaju, brilhantemente, reconheceu que a empresa reclamante logrou êxito em comprovar a prestação de serviços sem pessoalidade, sem subordinação, em suma, a inexistência de elementos caracterizadores da relação de emprego, tendo julgado totalmente improcedentes os pedidos formulados pela autora da reclamatória trabalhista.



    Não obstante aos fatos e documentos trazidos aos autos de origem, a Segunda Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região no julgamento do Recurso Ordinário interposto pela Sra. Maria Daniele, reformou a r. sentença, declarando a ocorrência de vínculo empregatício entre as partes e promoveu os deferimentos respectivos, e ainda, aplicou multa (art. 793-D da CLT) a testemunha Kaliny Barros Lima. Fixou remuneração conforme requerido pela autora daquele processo, deferiu verbas rescisórias decorrentes do vínculo reconhecido, rescisão indireta do contrato de trabalho, pagamento de FGTS e multa compensatória de 40%, indenização por danos morais, indenização substitutiva do seguro-desemprego e multa do art. 477 da CLT, por conseguinte, ignorando a liberdade dos contratantes, conforme acórdão sob id 5373c7c – daqueles autos.



    [...]



    Pelas circunstancias das decisões acima mencionadas, a única conclusão é de que há desrespeito dos precedentes vinculantes do STF, divergindo do decidido na ADPF 324, na ADC 66 e no RE 958.252.



    [...]



     Anular o contrato CELEBRADO ENTRE DUAS EMPRESAS – ainda mais em bases tão frágeis - é uma afronta às decisões que consideraram válida a terceirização e outras formas de contratação que não aquelas reguladas pela CLT. Forçoso concluir que não há fundamentos para decisão divergir dos precedentes obrigatórios em questão, especialmente o julgamento da ADPF 324 e o RE nº 958.252. 



    Diante de todo o exposto, é necessária a atuação desse Supremo Tribunal Federal, para que não tenha sua autoridade esmorecida por decisões que não a observam quando da resolução dos casos concretos, ficando desde já requerida a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, nos autos do processo nº 0000206-96.2024.5.13.0030, que desrespeitou as decisões proferidas por esta casa, em controle difuso (RE-GR 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios.”



    Ao final, no mérito, requerem “[a] procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, nos autos do processo nº 0000206-96,2024,5,13,0030, que desrespeitou as decisões proferidas por esta casa, em controle difuso (RE-GR 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios”, além da condenação da parte beneficiária ao pagamento de honorários advocatícios.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O TRT-13, reformando a sentença – em que julgados improcedentes os pedidos -, desconsiderou o contrato de prestação de serviços de promoção de vendas celebrado entre a Reclamante GAV RESORTS GESTÃO DE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÃO LTDA. e a empresa individual constituída pela ora Beneficiária (eDOC 26, fls. 44-49) para reconhecer o vínculo empregatício. Confiram-se as razões de decidir lançadas no voto condutor do acórdão reclamado (eDOC 46):



    “No caso presente, a demandada negou a relação empregatícia buscada pela reclamante, mas admitiu que houve prestação de serviços de forma onerosa, habitual, porém, de forma autônoma, sem pessoalidade e subordinação jurídica, conforme se denota da contestação (ID. 2bc6ea0). 



    Logo, foi reconhecida a existência da prestação de serviços, ainda que atribuída natureza jurídica diversa da alegada em inicial, o que atrai a inversão do ônus probatório, passando a ser do empregador a incumbência de demonstrar que o trabalho desenvolvido não se deu sob a forma de relação de emprego, por se referir a fato impeditivo do direito obreiro. 



    E, com a devida vênia ao magistrado de origem, de tal encargo a reclamada não se desvencilhou. 



    Ao contrário. 



    [...]



    Dessa forma, as inúmeras e evidentes contradições observadas no depoimento pessoal prestado pela única testemunha indicada pela reclamada não incutiram nesta Turma Julgadora o convencimento necessário acerca da isenção de suas declarações, sendo inservível para comprovar as alegações da defesa.



    [...]



    Insubsistente a impugnação defensória quanto à forma de produção da prova documental acostada com a exordial, pois a reclamante participava dos referidos grupos eletrônicos, tratando-se de espécie de gravação ambiental, e não de interceptação clandestina, tratando-se de meio de prova moralmente legítimo (RE 583.937-QORG, rel. min. Cezar Peluso, j. 19/11/2009). 



    [...]



    Sublinhe-se, outrossim, que o fato de a contratação derivar de um suposto contrato de prestação de serviços juntado aos autos (ID. c238568), tendo como pressuposto a constituição de uma microempresa individual (ID. 3e26ff2) aberta apenas um dia (27.06.2022) antes da respectiva admissão (28.06.2022), com emissão de notas fiscais sequenciais (ID. 43b51d1), apenas evidencia tentativa de fraude às diretrizes da Consolidação das Leis do Trabalho, uma vez que a reclamante não atuava com a liberdade inerente à condição de empresária. 



    [...]



    Ante o exposto, comprovada a prestação de serviços de forma subordinada, habitual, onerosa e pessoal, impõe-se a reforma da sentença recorrida, no aspecto, para reconhecer o vínculo empregatício mantido entre a reclamante e a primeira reclamada. 



    Por conseguinte, condena-se a primeira reclamada na obrigação de proceder à anotação da CTPS obreira, fazendo constar a remuneração no valor mensal de R$ 3.000,00, corroborada pela prova documental acostada com a própria defesa (fls. 446 e 456), com admissão em 28.06.2022. A anotação da CTPS deverá ocorrer no prazo de 10 dias úteis, após o depósito do documento na Secretaria da Vara e depois da respectiva ciência da empresa, sob pena de responder pela multa diária de R$100,00, até o limite de R$ 3.000,00, a título de astreintes, conforme art. 536, § 1º, do CPC. Não cumprida a obrigação no prazo fixado, a Secretaria da Vara procederá à anotação determinada, sem prejuízo da multa estabelecida.



    Nas anotações da CTPS, a primeira reclamada não poderá fazer nenhuma menção a este processo. 



    Por fim, impõe-se a condenação da parte reclamada ao pagamento das férias integrais, de forma simples, acrescidas do terço constitucional, referentes ao período aquisitivo 2022/2023, e; ao 13º salário proporcional (06/12) de 2022.”



     



    Como se vê, o órgão reclamado desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de prestação de serviços de promoção de vendas celebrado entre a Reclamante GAV RESORTS GESTÃO DE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÃO LTDA. e a empresa individual constituída pela ora Beneficiária. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da parte ora Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviço.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista 0000206-96.2024.5.13.0030, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente